Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MARCO VINCULANTE OBSERVADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A ACUSAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCESSO DE VELOCIDADE, CONSUMO DE BEBIDA ALCÓOLICA E DIREÇÃO PERIGOSA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. LESÕES DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVANTE DO DANO POTENCIAL NÃO CONFORMADA. CONFISSÃO. TEMA 1.194 DO STJ. MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO. PRESSUPOSTO FÁTICO COMPROVADO. FRAÇÃO DE AUMENTO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA FRAÇÃO DISTINTA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público em face de sentença que condenou o réu como incurso nos crimes de lesão corporal na condução de veículo automotor simples (uma vez) e majorada pela omissão de socorro (duas vezes), à pena unificada de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 7 (sete) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e/ou proibição de obtenção de permissão ou carteira de habilitação.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a violação ao princípio da identidade física do juiz; a ocorrência de prescrição retroativa; a consumação de decadência ao direito de representação; (ii) no mérito, a existência de provas suficientes para a condenação; (iii) a conformação do elemento subjetivo da conduta; (iv) a adequação da dosimetria da pena, notadamente: a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime; a aplicabilidade da majorante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito; e o cabimento da causa de aumento da omissão de socorro, prevista no art. 303, §1o, combinado com art. 302, §1o, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
III. Razões de decidir:
3. Não há violação ao princípio da identidade física do juiz quando o magistrado responsável pelo encerramento da instrução estava afastado da unidade jurisdicional de origem na data de conclusão do feito para sentença e, além disso, o magistrado sentenciante também participou da fase instrutória.
4. A prescrição retroativa demanda trânsito em julgado da condenação para a acusação, o que não se verifica diante da pendência de recurso de apelação do Ministério Público.
5. O crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, quando cometido por agente sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, é persequível por meio de ação penal pública incondicionada, não se sujeitando a prazo decadencial para representação do ofendido.
6. Demonstradas materialidade e autoria delitivas por meio de prova oral firme e convergente, notadamente declarações das vítimas corroboradas por confissão (qualificada) do acusado, inviável a absolvição do agente.
7. O elemento subjetivo da conduta, por dizer respeito a aspecto anímico do agente, pode ser extraído a partir das circunstâncias do caso concreto, sendo manifesta a culpa, na modalidade imprudência, daquele que conduz veículo automotor com excesso de velocidade, sob influência de álcool e em direção perigosa.
8. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, justificando a exasperação da pena pela má conduta social.
9. A combinação voluntária de fatores que extrapola o desvalor inerente ao tipo penal eleva de forma significativa o risco de produção do resultado lesivo e, nessa condição, configura fundamento idôneo a exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime.
10. A superveniência de lesões de natureza gravíssima extrapola o inerente ao crime do artigo 303 do Código de Trânsito, justificando a análise desfavorável das consequências do crime.
11. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
12. Inaplicável a agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito em contexto no qual o sinistro ocorreu sem risco concreto a bens determinados ou determináveis e o número de pessoas expostas à risco de dano já foi considerado na condenação do agente em concurso de crimes.
13. Faz jus à atenuante da confissão espontânea o agente que admite a prática do delito, ainda que a admissão seja acompanhada de tese excludente de crime (confissão qualificada).
14. Evidenciada omissão deliberada do agente em face do socorro de determinadas vítimas, de rigor a incidência da majorante prevista no artigo 302, §1o, inciso III, do Código de Trânsito, por força do parágrafo único do artigo 303 do mesmo diploma (conforme redação vigente à época dos fatos). A fração mínima se mostra correta, mormente por ter sido considerada a gravidade das lesões para a valoração negativa das consequências.
IV. Dispositivo:
15. Preliminares rejeitadas. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.